Tribunal: TJDFT
Processo: 0740081-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. MÉRITO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM EXAGERADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa na hipótese em que a prova requerida é prescindível para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. Se dos autos se colhe prova de que a consumidora foi devidamente informada quanto à exclusão, do orçamento inicial, dos custos hospitalares relativos a intercorrências pós-cirúrgicas, existindo demonstrativos de que os serviços foram efetivamente utilizados pela consumidora, correta a sentença que julga procedente o pedido de cobrança, notadamente diante da ausência de prova de que os valores são abusivos.